Tribunal: TJMT
Processo: 1045678-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045678-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS COSTA - CPF: 053.490.261-86 (AGRAVANTE), RODOLPHO COSTA CANDIDO - CPF: 041.484.401-70 (AGRAVADO), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos Embargos à Execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de garantia formal do juízo e de demonstração da probabilidade do direito. O agravante sustenta ter quitado substancialmente o contrato mediante entrega de 113 cabeças de gado, veículo Chevrolet S-10 e transferências bancárias, alegando inexigibilidade da parcela final de R$ 100.000,00 diante de suposto inadimplemento contratual do exequente, bem como afirma ter ofertado o próprio imóvel como garantia. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se a mera indicação do imóvel objeto do contrato, sem formalização de penhora, é suficiente para caracterizar a garantia do juízo e autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que os embargos à execução somente podem receber efeito suspensivo quando presentes, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a garantia do juízo e a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A mera indicação de bem à penhora não configura garantia idônea, sendo indispensável a formalização da constrição
judicial, com a lavratura do termo de penhora ou outra modalidade de garantia efetiva.

No caso concreto, inexiste nos autos comprovação de penhora formalizada, depósito ou caução suficientes, limitando-se o agravante a indicar o imóvel objeto do contrato como garantia.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice autônomo à concessão do efeito suspensivo, independentemente da análise aprofundada acerca da probabilidade do direito, sobretudo quando as alegações de adimplemento substancial e inexigibilidade da dívida demandam dilação probatória.

Não demonstrada situação excepcional que autorize a dispensa da garantia, impõe-se a manutenção da decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A mera indicação de bem imóvel, desacompanhada de formalização da penhora ou de outra forma efetiva de constrição, não configura garantia idônea para fins do art. 919, § 1o, do CPC. 3. A ausência de garantia do juízo constitui fundamento suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 914, 919, caput e § 1o, 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22/05/2023,
DJe
25/05/2023; TJMT, N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta
Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJMT, AI 1029833-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2025; TJMT, N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2024; TJMG, AI 1.804.016.412.022/000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13a Câmara Cível, j. 17/02/2023; TJPR, AI 0041010-66.2024.8.16.0000, Rel. Des.
Hayton
Lee
Swain
Filho, 15a Câmara Cível, j. 10/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCOS VINICIOS COSTA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos
Embargos à Execução n.o1002797-21.2025.8.11.0018
opostos pelo agravante em face do RODOLPHO COSTA CANDIDO, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, ao fundamento de que não estariam presentes os requisitos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à ausência de garantia formal do juízo e à inexistência de probabilidade do direito.

Em síntese,o agravante sustenta que celebrou com o agravado contrato de compromisso de compra e venda do imóvel localizado no Loteamento Portal dos Buritis, no valor total de R$ 975.000,00, tendo quitado, segundo afirma, praticamente a integralidade do preço por meio da entrega de 113 cabeças de gado, de um veículo Chevrolet S-10 e de transferências bancárias que, somadas, ultrapassariam o valor previsto para essa parcela.

Acrescenta que a última obrigação de pagamento, no montante de R$ 100.000,00, somente seria exigível após o cumprimento, pelo agravado, das obrigações relativas à entrega do imóvel concluído e em condições de moradia, o que não teria ocorrido, pois o bem lhe foi disponibilizado com
atraso superior a dois anos, inacabado e com diversas avarias que teria custeado às suas expensas.

Alega, ainda, que a execução ajuizada pelo agravado estaria fundada em título inexigível, uma vez que os pagamentos realizados foram reconhecidos no próprio instrumento contratual, dotado de fé pública, de modo que a cobrança integral do valor contratado configuraria manifesta má-fé.

Sustenta também a presença do
periculum in mora
diante do risco iminente de constrições judiciais e eventual alienação do imóvel que reputa praticamente quitado. No que diz respeito à garantia do juízo, afirma ter ofertado o próprio imóvel objeto do contrato tanto nos autos da execução quanto nos embargos, o que, segundo defende, seria suficiente para a atribuição do efeito suspensivo, havendo inclusive precedentes deste Tribunal que admitem a suficiência de garantia constituída pelos bens vinculados ao título.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, atribuindo-se, de forma definitiva, efeito suspensivo aos embargos à execução até a solução final da controvérsia.

Preparo devidamente recolhido (ID. 336674889).

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (ID. 337128371).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 344808867.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos por MARCOS VINICIOS COSTA em face do pleito executivo de RODOLPHO COSTA CANDIDO, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o1001612-45.2025.8.11.0018
, persegue a satisfação de crédito que afirma estar pendente no contrato de compra e venda
de imóvel
firmado entre as partes.

De acordo com o contrato colacionado, o pagamento se daria da seguinte forma: a) o
valor de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais)

se daria através da entrega de 113 (cento e treze) cabeças de gados
; b)

o
valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) se daria através da entrega do veículo Chevrolet S-10
; c) o
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais
)
se daria através de transferência em conta bancária do
agravado; e d)
o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais
)
se daria na ocasião da entrega do imóvel e no recebimento das chaves,
observado o padrão de edificação e acabamento descrito no instrumento contratual e em condições de emissão do “habite-se”.

Na ação executiva, o exequente/agravado alegou que o executado não teria entregado as 113 cabeças de gado correspondentes à parcela de R$515.000,00 e tampouco adimplido o valor de R$ 100.000,00 devido por ocasião da entrega das chaves do imóvel, razão pela qual promove
u
a execução para receber tais quantias, acrescidas de atualização monetária, juros, custas e honorários, totalizando R$ 872.743,93

O agravante opôs Embargos à Execução
sustentando que
teria quitado
praticamente a integralidade do preço por meio da entrega de 113 cabeças de gado
– quitação reconhecida no próprio contrato
–
, de um veículo Chevrolet S-10 e de transferências bancárias que, somadas, ultrapassariam o valor previsto para essa parcela.

Ainda, a
crescent
ou
que a última obrigação de pagamento, no montante de R$ 100.000,00, somente seria exigível após o cumprimento, pelo agravado, das obrigações relativas à entrega do imóvel concluído e em condições
de moradia, o que não teria ocorrido, pois o bem lhe foi disponibilizado com atraso superior a dois anos, inacabado e com diversas avarias que teria custeado às suas expensas.

O Magistrado de origem recebeu os embargos, porém, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo,
pelos seguintes fundamentos:

“(...)

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, o § 1o do referido dispositivo prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)
Os requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme o art. 300 do CPC, são a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, verifica-se que o embargante ofereceu como garantia do juízo o próprio imóvel objeto do contrato, conforme manifestação nos autos da execução (ID 213540631). Contudo, não há nos autos informação de que tenha sido formalizada a penhora do referido bem.

A mera oferta de bem à penhora não é suficiente para garantir o juízo, sendo necessária a efetiva formalização da constrição judicial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in
verbis
:

(...)

Logo, não se encontra preenchido um dos requisitos essenciais para a concessão do efeito suspensivo, qual seja, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ademais, embora o embargante alegue que já quitou grande parte do valor do contrato e que o valor remanescente não seria devido em razão do descumprimento contratual pelo embargado, tais questões demandam dilação probatória e análise aprofundada do mérito, não sendo possível, neste momento processual, aferir com segurança a probabilidade do direito invocado.

Assim, não estando presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, o recebimento dos embargos deve ocorrer sem tal efeito.

Ante o exposto e a ausência da probabilidade do direito,
RECEBO
os embargos
SEM
efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do CPC.
”

Acerca dos embargos à execução, o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

Assim, tem-se que a concessão do efeito suspensivo
aos embargos
exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da
garantia da execução por penhora, depósito ou caução
.

Dessa forma, a ausência de quaisquer dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória intentada.

A propósito:

“(...) Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1o do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.”
(TJMT,

N.U 1025318-19.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges,Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,

publicado

no DJE 22/04/2023).

Na hipótese, em que pese os argumentos
do agravante
, não
consta
na execução a garantia por penhora, depósito ou caução suficientes, condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, tampouco
se vislumbra
que o agravante não possua condições financeiras para arcar com a garantia, não se constatando situação excepcional que autorize sua dispensa.

Ressalte-se, ademais, que houve mera indicação
do imóvel
à penhora, sem que tenha havido a respectiva formalização do ato constritivo.
Isto é, n
ão há nos autos termo de penhora devidamente lavrado, tampouco comprovação de efetiva constrição judicial apta a assegurar o juízo da execução.

A simples indicação de bens, desacompanhada da concretização da penhora ou de outra modalidade idônea de garantia, não supre a exigência legal prevista no art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona a atribuição de efeito suspensivo à efetiva garantia do juízo.

Em caso
s
análogo
s
, outro não foi o entendimento
dos Tribunais
brasileiros
, senão vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. TUTELA RECURSAL REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A mera indicação de bens imóveis, desacompanhada de penhora formalizada, não configura garantia hábil do juízo, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

Não demonstrada a efetiva constrição patrimonial, inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Ausente a demonstração dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida
.
Manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A mera indicação de bens imóveis não formalmente penhorados não configura garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art.
919, § 1o, do CPC.
(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298339220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)
(
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO- RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.”

(N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024) (
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. JUÍZO NÃO GARANTIDO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. Nos termos do art. 919, § 1o do CPC
os embargos à execução poderá
ter efeito suspensivo por requerimento do embargante, desde que sejam verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja previamente garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, sendo insuficiente a mera indicação de bens à penhora.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18040164120228130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. INCONFORMISMO DO EMBARGADO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA GARANTIA DO JUÍZO. PENDÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PLEITOS QUE CARECEM
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, necessário que a execução esteja garantida de forma prévia e suficiente a responder pela integralidade da dívida. 2. A
existência de indicação de bem não resulta na automática garantia do juízo, uma vez que se faz necessária a penhora do bem e sua consequente avaliação, a fim de verificar se é suficiente para garantir integralmente a execução.
3. As alegações de ilegitimidade passiva e excesso de execução carecem, em princípio, de dilação probatória e análise mais aprofundada da questão, sob o crivo do contraditório, o que impede a concessão do efeito suspensivo sem a prévia e integral garantia do juízo. RECURSO PROVIDO.
”
(TJ-PR 00410106620248160000 Curitiba, Relator.:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 10/08/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)
(
g.n
.)

Logo,
inobstante os argumentos do agravante no sentido de adimplemento substancial da dívida – circunstância que demanda ampla dilação probatória
–
,
inexistindo penhora formalizada, depósito ou caução suficientes, conclui-se que o juízo ainda não se encontra garantido, circunstância que, por si só, obsta
a
concessão do efeito suspensivo pretendido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026